Tribunal: TJDFT
Processo: 0707084-95.2021.8.07.0004
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2024-12-14

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS NÃO EVIDENCIADOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DESPROVIDOS.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de embargos de declaração, interpostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação do ora embargante, para manter sua condenação pelo delito de furto qualificado, mas reduzir sua pena.
II – Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em analisar se houve omissão ou obscuridade do acórdão embargado quanto à análise da prova e ao exame das teses deduzidas pela Defesa em sede de apelação criminal.
III. Razões de decidir:
3. Os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado, mas tão somente ao esclarecimento de eventual dúvida, omissão, contradição ou ambiguidade, nos exatos moldes do artigo 619 do Código de Processo Penal.
4. Não há vício a ser sanado se o acórdão embargado foi devidamente fundamentado, enfrentando satisfatoriamente todas as questões necessárias ao julgamento do feito e esclarecendo as razões do convencimento.
5. Para fins de prequestionamento, basta ao julgador demonstrar os motivos de seu convencimento e bem fundamentar o posicionamento do qual se filia, não lhe sendo necessário mencionar expressamente os dispositivos legais existentes sobre o caso.
IV. Dispositivo:
6. Embargos de declaração desprovidos.